Tribunal: STF
Processo: HC 66619
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-26
Data de publicação: 1988-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELAS CIRCUNSTANCIAS (ART. 157,
PARAGRAFO 2, I E II). CONTINUIDADE DELITIVA.
TENDO A PENA APLICADA SIDO A MINIMA PREVISTA NO ART. 157 DO C.P.,
COM O AUMENTO TAMBÉM MINIMO DE 1/3 (UM TERCO), POR SE TRATAR DE
ROUBO QUALIFICADO PELAS CIRCUNSTANCIAS, SEGUNDO DISPÕE O
PARAGRAFO 2, INCISOS I E II, DO MESMO ARTIGO, E COM O ACRÉSCIMO
IGUALMENTE MINIMO DE 1/6 (UM SEXTO) PELA CONTINUIDADE DELITIVA,
NÃO HÁ COMO DIMINUIR-SE A PENA APLICADA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE UM
DOS CINCO ROUBOS FICOU APENAS EM TENTATIVA.